Tribunal: STF
Processo: ARE 1514518
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Aldemir Doce da Fonseca, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO CONCESSIVO DA SEGURANÇA IMPETRADA EM DISSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE N.º 606.358/SP, UTILIZADO COMO PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 257. JUÍZO DE RETRATAÇÃO OPERADO COM BASE NO INCISO II DO ART. 1.040 DO CPC. CABIMENTO. POSTERIOR DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS VANTAGENS PESSOAIS, AINDA QUE PERCEBIDAS ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, SUJEITAM-SE, IGUALMENTE, AO TETO REMUNERATÓRIO, NÃO HAVENDO FALAR EM DIREITO ADQUIRIDO OU ATO JURÍDICO PERFEITO. O DECRETO ESTADUAL N.º 24.022, DE 14 DE JANEIRO DE 2004, NÃO INOVOU NO ORDENAMENTO JURÍDICO, SENDO EDITADO TÃO SOMENTE PARA A FIEL EXECUÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.1. Inicialmente, quando do primeiro julgamento do Mandado de Segurança de n.º 0000892-28.2017.8.04.0000(2004.002862-8), o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas houve por bem conceder a Segurança vindicada, sob a ratio de que "a EC 41/03 tem efeitos ex nunc, devendo ser aplicada a partir da data de sua publicação"; "o teto remuneratório fixado pelo Decreto Governamental 24.022/04 levado a efeito, só poderia ter sido fixado por lei"; "as situações já consolidadas sob normas legais anteriores ao advento da citada Emenda Constitucional n.º 41/03, devem ser respeitadas porque abrigadas pelo ato jurídico perfeito, gerando resultados concretos e de eficácia plena à luz do ordenamento jurídico constitucional" (fls. 151-158 daqueles autos), dentre outras.2. Em 15 de fevereiro de 2016, o, à época, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Nelson Jobim, suspendeu a execução da segurança concedida, acolhendo o Pedido de Suspensão n.º 2.872 formulado pelo Estado do Amazonas, vide decisão colacionada às fls. 167-169 do processo de n.º 0000892-28.2017.8.04.0000.3. Na sequência, em virtude do julgamento do Recurso Extraordinário de n.º 606.358/SP, utilizado como paradigma de repercussão geral do Tema 257, onde se discutiu acercada inclusão das vantagens pessoais no teto remuneratório estadual após a Emenda Constitucional n.º 41/2003, este Órgão Colegiado, em sede de juízo de retratação, em consonância com o parecer do Graduado Órgão do Ministério Público, retificou o posicionamento outrora firmado no bojo da Ação Mandamental, denegando avergastada Segurança. Transcrição. 4. Nessa linha de intelecção, julga-se acertado o emprego do comando inserto no art. 1.040, inciso II, do CPC à hipótese dos autos, já que a Suprema Corte, no que atine à matéria em pauta, assentou o entendimento de que: "computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público [...]", não havendo falar, pois, em direito adquirido ou ato jurídico perfeito, ao contrário do posicionamento inicialmente lançado por meio do voto condutor no Mandado de Segurança de n.º 0000892-28.2017.8.04.0000; razão por que desarrazoada a imputada condição extra petita ao acórdão proferido em sede de juízo de retratação, que tão somente aplicou a tese fixada no paradigma de repercussão geral. Precedentes. 5. Outrossim – porquanto reiterada, no bojo do RE n.º 606.358/SP, a já proclamada eficácia plena e imediata do teto contemplado na Emenda Constitucional nº 41/2003 (RE609.381/GO), qual seja, para o funcionário público estadual, o subsídio mensal do Governador, no âmbito do Poder Executivo – este Egrégio Tribunal de Justiça consolidou ainterpretação de que o Decreto Estadual de n.º 24.022, de 14 de janeiro de 2004, de natureza regulamentar, não inovou no ordenamento jurídico, "sendo editado para a fiel execução da lei, no caso, EC n.º 41/03", inexistindo "vício formal ou material no Decreto Estadual nº 24.022/04 que venha a justificar a pretensa violação de direito líquido e certo alegado pelo Impetrante". Precedente.6. Ad argumentandum tantum, pondera-se que, no transcurso do Ag. Reg. no RE 476.810/AM, colacionado pelo Autor às fls. 90-97, não obstante tenha o Supremo Tribunal Federal brevemente endossado a já superada jurisprudência desta Colenda Corte de Justiça, no que atine à dita fixação de subteto por parte do Decreto n.º 24.022/2004, o referido julgado, além de conter uma análise sumária da demanda, foi firmado em 22/10/2013, pois, antes da fixação das teses dos Recursos Extraordinários de n.º 609.381/GO e 606.358/SP, em 02/10/2014 e 18/11/2015, respectivamente, cujos contornos conduziram à maturação da causa no âmbito deste Sodalício. 7. Assim sendo, com a certeza de que o acórdão rescindendo encontra-se em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como considerando que o Decreto Governamental de n.º 24.022/2004, ao arrepio da alegação autoral, não fixou, de per si, um subteto remuneratório, mas tão somente assegurou "a fiel execução da lei, no caso, EC n.º 41/03", reitere-se, explicitando o valor monetário aplicável ao funcionalismo público estadual – inexistindo transgressão ao art. 37, inciso X, da CRFB/88 – não se vislumbra outra alternativa senão concluir que as causas de pedir formuladas pelo Requerente não encontram fundamento na hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, não sendo possível acolher o pedido de desconstituição da coisa julgada com o consequente rejulgamento do feito. 8. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos art. 5º, LV, 37, X e XI, 84, VI, e 93, X, da Constituição da República. Aduz, em síntese, impossibilidade de fixação do subteto remuneratório por meio de Decreto Estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela ausência de configuração da “hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil”, razão pela qual foi julgada improcedente a ação rescisória. Essa situação atrai a firme jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade de ação rescisória em face do caráter infraconstitucional de debate. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 248. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa suposta ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1401429 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-06-2023) 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 18. CAUTELAR DE SUSPENSÃO. EFEITOS: PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ” (RE 1370827 AgR-segundo-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 11-11-2022)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Auditor fiscal estadual. Incidência do “abate teto”. Subsídio de desembargador definido pela constituição estadual como subteto único para os servidores públicos do Estado. Reajuste. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1418811 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO. OBSERVÂNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 11/2013 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1416023 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-06-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente